Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-75.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002113-75.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE DE LIMA - CPF: 749.293.564-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIANO OLIVEIRA ALVES DE CASTRO - CPF: 700.092.591-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON DE QUEIROZ NEVES - CPF: 987.271.253-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ARTEMARIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 637.646.794-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTEMARIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 637.646.794-68 (RECORRENTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas. Veículo utilizado no transporte de entorpecentes. Ausência de prova suficiente da boa-fé do terceiro. Perdimento decretado em favor da união. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto visando o recebimento da apelação criminal não conhecida pelo Juízo singular.

II. Questões em discussão

Há duas questões: 1) cabimento da apelação contra decisão que postergou análise do pedido de restituição do veículo; 2) legítimo proprietário do bem apreendido e ausência de vínculo do requerente com o crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito, bem como o princípio do duplo grau de jurisdição, justifica o conhecimento do recurso, ainda que sobrevenha decisão no processo principal, conforme jurisprudência.

A mera apresentação de contrato de locação desacompanhado de prova documental adicional (como recibos de pagamento ou registros formais) não comprova a boa-fé do recorrente, especialmente diante da ausência de cautelas mínimas no negócio jurídico celebrado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência majoritária, incluindo precedentes do STF e do STJ, estabelece que o perdimento de bens utilizados no tráfico de drogas não exige a comprovação de habitualidade ou adaptação específica do bem, sendo suficiente a demonstração de sua utilização em ato ilícito, conforme o Tema 647 do STF.

Cabe ao recorrente o dever mínimo de vigilância e as cautelas típicas do negócio, notadamente quando sopesados os riscos inerentes à atividade econômica de locação.

IV. Dispositivo

Preliminar ministerial rejeitada.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 60, § 6º, e 63; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
(NU 1011147-86.2022.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 9.2.2024; STJ, HC n. 361.559/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.11.2016;
STF, RE nº 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.5.2017 (Tema 647); STJ, AgInt no REsp nº 1.812.698/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 29.6.2023; TJSP, Apelação Criminal nº 1500223-91.2019.8.26.0201, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 11.11.2020; TJSC, Apelação Criminal nº 5005922-52.2021.8.24.0067, Rel.ª Des.ª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 28.4.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002113-75.2024.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE:

ARTEMARIO VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por
ARTEMARIO VIEIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal nº
1002113-75.2024.8.11.0004
, que não recebeu a apelação interposta contra decisão que postergou análise de pedido incidental de restituição do veículo Renault Sandero EXP 1.6, 2015/2015, placa QBW4F95, branco, renavam 01056020927, chassi 93Y5SRD64FJ757175, apreendido na posse de Gilberto Jose de Lima, preso, em flagrante, pelo cometimento de tráfico de drogas [transporte de 3,160 kg (três quilos e cento e sessenta centigramas) de cocaína] - arts. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID. 216857171).

O recorrente alega que: 1)
“ao negar a restituição do bem apreendido de forma imediata [...] caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias”
; 2) ser legítimo proprietário do bem apreendido
“e não há qualquer vínculo do requerente com o crime de tráfico de drogas”
.

Pede o provimento para que seja recebida a apelação interposta (ID 216857189).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 216857196).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 216857194).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina para que
“seja julgado prejudicado o presente recurso”
, nestes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO INTERPOSTO PARA CONHECER DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE VISAVA A ANÁLISE DE MÉRITO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO CONDENATÓRIA NO FEITO PRINCIPAL DECRETANDO O PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO - VEÍCULO EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME - AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO APRESENTADO PELO TERCEIRO DE BOA FÉ – RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 253454694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - “PERDA DO OBJETO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a “prejudicialidade” do recurso porque houve “
decisão condenatória no feito principal decretando o perdimento do bem em favor da união
” (ID 253454694).

Realmente, o Juízo singular sentenciou a ação penal, decretou o perdimento do veículo Renault Sandero EXP 1.6, 2015/2015, placa QBW4F95, branco, renavam 01056020927, chassi 93Y5SRD64FJ757175, e a defesa constituída (Dra. Naiane Aguiar da Luz – OAB/MT 30934-O) não interpôs o recurso cabível contra referida sentença, qual seja, apelação, embora devidamente intimada por diário eletrônico, o que tornaria prejudicado este recurso [em sentido estrito].

Ainda assim, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição, em direito penal,
diante da matéria devolvida a este e. Tribunal nas razões recursais [legítimo proprietário do bem apreendido
“e não há qualquer vínculo do requerente com o crime de tráfico de drogas”
], que assegura o efeito devolutivo do recurso em sentido estrito (NU 1011147-86.2022.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 9.2.2024).

Observe-se, ainda que, no processo penal, busca-se sempre a verdade real dos fatos, bem como a observância do princípio da primazia da resolução do mérito, que orienta a atividade jurisdicional para a efetiva satisfação dos direitos discutidos em Juízo (STJ, HC n. 361.559/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.11.2016).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise do recurso recomenda breve relato do fato criminoso.

O automóvel [Renault Sandero EXP 1.6, 2015/2015, placa QBW4F95, branco, renavam 01056020927, chassi 93Y5SRD64FJ757175] estava sendo utilizado para transportar 3,160 kg de pasta-base de cocaína, entre Estados da Federação [seria transportada de Várzea Grande/MT até Petrolina/PE], avaliada em R$56.880,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos e oitenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/4 - Acesso em 28.11.2024).

Em 19.4.2024, o Juízo singular sentenciou a ação penal e determinou o perdimento do veículo,
“in verbis”
:

“O veículo foi devidamente adulterado especificamente para o transporte de drogas. No momento da apreensão o acusado afirmou aos policiais que o veículo lhe pertencia, ora afirmando que havia adquirido do filho, ora afirmando que havia adquirido de um terceiro. Ademais, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de declarar o perdimento sob a lógica do art. 243, da CF, sem a necessidade perquirir se o veículo pertencia ao acusado ou não, ou mesmo se seria utilizado com habitualidade ou reiteração no tráfico.

[...]

No mais, o contrato de locação apresentado pelo terceiro Artemário Vieira dos Santos no ID. 142212238, do APFD n. 1001525-68.2024.8.11.00004, foi celebrado de “pessoa física para pessoa física”, sem sequer reconhecimento de firma ao tempo de sua possível celebração.

Portanto, não possui força probante suficiente para afastar a conclusão de que o veículo pertencia ao acusado, como afirmado por esse no momento de sua prisão em flagrante, sobretudo porque bens móveis se transferem com a mera tradição. Por fim, o veículo foi efetivamente utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo imperiosa a decretação de seu perdimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de restituição e declaro perdido em favor da União o veículo Renault/Sandero EXP 1.6, ano: 2015/2015, placa: QBW4F95, cor: branca, RENAVAN: 01056020927, CHASSI: 93Y5SRD64FJ757175.

[...]

Posto isso, não havendo interesse na utilização do veículo por órgãos de segurança pública ou outros órgãos públicos, e, havendo interesse público/social, AUTORIZO a utilização do veículo Renault/Sandero EXP 1.6, ano: 2015/2015, placa: QBW4F95, cor: branca, RENAVAN: 01056020927, CHASSI: 93Y5SRD64FJ757175, pela Casa Terapêutica Maria Madalena, CNPJ: 10.492.480/0001-09, pelo que determino a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor da referida entidade, ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o perdimento do bem em favor deste órgão, devendo também o Detran providenciar novas placas de identificação para o veículo, tomando as medidas administrativas necessárias para que o veículo possa entrar em circulação, nos termos do § 4º, do art. 62, da Lei n. 11.343/06”
(Douglas Bernardes Romao, juiz de Direito – ID. 216857223).

Pois bem.

O recorrente comprovou que o Renault Sandero EXP 1.6, 2015/2015, placa QBW4F95, branco, renavam 01056020927, chassi 93Y5SRD64FJ757175, está registrado em seu nome [Artemario Vieira Dos Santos], conforme Certificado de Registro de Veículo (ID 216857171).

De fato, na hipótese de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, todos da Lei nº 11.343/2006 (Incluído pela Lei nº 14.322/2022).

Não obstante, o contrato de locação de veículo (ID. 216857171 – fls. 163/166) entre apelante e Gilberto Jose de Lima [preso, em flagrante, transportando droga no referido veículo] não está registrado em cartório, não consta recibo, comprovante de depósito e/ou extrato bancário, tampouco cobrança prévia “em cartão de crédito”.

Ademais, Gilberto José de Lima [que estava na posse do veículo] afirmou aos policiais Washington de Queiroz Neves e Adriano Oliveira Alves de Castro, durante a prisão em flagrante,
“que na verdade pegou o carro com um terceiro (ARTEMARIO VIEIRA DOS SANTOS), e que este teria financiado o veículo para ele”
(ID. 216855734 – fls. 32 e 59).

Nesse quadro, não está demonstrado a locação entre recorrente e Gilberto Jose de Lima, nos termos do art. 156 do CPP [
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
].

De toda forma, a preexistência de locação, firmada sem a observância contratual, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado, visto que a empresa/pessoa exploradora da referida atividade [locação] deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Em situações semelhantes [tráfico de drogas e locação de veículos], os e. TJDFT e TJSC assim decidiram:

“A despeito da comprovação da titularidade do bem, ausentes documentos comprobatórios da alegada relação lícita de locação do veículo, resta inviável a restituição da coisa apreendida [...]”
(TJDFT, Acórdão 1810179, 07386171320238070001, Relator: Sandoval Oliveira – 10.2.2024)

“Pretendida restituição do bem, uma vez que adquirido licitamente e alugado onerosamente para prestação de serviços de transporte por aplicativo. Não acolhimento. Afirmações não comprovadas nos autos, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do código de processo penal. Ausência de recibos, comprovantes de transferências ou extratos que demonstrem a locação do veículo para o réu. Automóvel utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas (art. 62, da lei 11.343/06).”
(TJSC, Apelação Criminal nº 5005922-52.2021.8.24.0067 – Relatora: Des.ª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – 28.4.2022).

Ademais, apresenta-se ordinário, na atividade ilícita de tráfico de drogas, o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Outrossim, para o confisco de bens decorrentes da narcotraficância, não se exige a habitualidade e/ou reiteração do uso do bem para tal finalidade, tampouco a sua modificação/adaptação para acondicionamento de entorpecente ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, § único da CF [
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
].

Não bastasse, o c. STF, no julgamento do RE nº 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Noutra ótica, acredita-se que o perdimento do bem utilizado no tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF, parágrafo único, não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo uma decorrência da condenação, à luz do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, AP 1016656-71.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 21.2.2020; MS 1016910-05.2023.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 6.3.2024).

Analogicamente, o c. STF, ao apreciar a natureza jurídica da responsabilidade do proprietário de terras com cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, assentou entendimento, em repercussão geral (Tema 399), que a expropriação prevista no art. 243 da CF pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que
in vigilando
ou
in elegendo
. Nas palavras do Min. Gilmar Mendes,
“a responsabilidade do proprietário, muito embora subjetiva, é bastante próxima da objetiva”
, de modo que
“o ônus da prova da inexistência de culpa lhe incumbe”
(RE 635.336/PE - 14.12.2016).

Diante dessa consequência jurídica, caberia o recorrente o dever mínimo de vigilância e as
“cautelas típicas do negócio
” (STJ, Resp nº 1.811.138/PR – Relator: Min. Herman Benjamin - 11.6.2019), notadamente quando sopesados os riscos inerentes à atividade econômica de locação (TJSP, AC 1001763-88.2022.8.26.0053 – Relatora: Des.ª Luiza Barros Rozas Verotti – 1º.9.2022).

Nessa linha intelectiva, impõe-se conservar o perdimento do veículo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024